Tribunal: TJSP
Processo: 1053066-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. DOENÇAS OCUPACIONAIS. RECURSO DA AUTORA. REVISÃO ADMINISTRATIVA DAS CONDIÇÕES QUE ENSEJARAM A CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 101 DA LEI no 8.213/91. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA DO QUE VIER A SER DECIDIDO NO TEMA 1.157/STJ. RECURSO DO INSS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. DOENÇAS OCUPACIONAIS. RECURSO DA AUTORA. REVISÃO ADMINISTRATIVA DAS CONDIÇÕES QUE ENSEJARAM A CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 101 DA LEI no 8.213/91. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA DO QUE VIER A SER DECIDIDO NO TEMA 1.157/STJ. RECURSO DO INSS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONTUNDENTE. NEXO DE CONCAUSALIDADE DEMONSTRADO POR MEIO DE PROVA ORAL (OITIVA DE TESTEMUNHA), RATIFICADA PELO PERITO JUDICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, RESSALVADA A ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS A SEGUIR DESTACADOS.
1. Recurso da autora. Pretensão cingida ao afastamento da possibilidade de cessação e da revisão administrativa do benefício. Descabimento. Admissibilidade da reavaliação das condições que ensejaram a concessão do auxílio-acidente. Art. 101 da Lei 8.213/91, com a redação trazida pela Lei 14.331/2022. Observância, todavia, do que vier a ser decidido no julgamento do Tema 1.157/STJ.
2. Recurso do INSS: Alegação de não comprovação do nexo de causalidade e da incapacidade laborativa. Não acolhimento. Liame etiológico comprovado por meio de oitiva de testemunha, que noticiou as condições em que a obreira desempenhava o labor. Nexo de concausalidade demonstrado. Incapacidade Laborativa parcial e permanente em relação às lesões colunares comprovada. Prova pericial contundente. Benefício devido. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS ACOLHIDOS EM PARTE: Alteração dos consectários legais (juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios)
3. Sentença concessiva de auxílio-acidente. Doença ocupacional. Lesões nos membros superiores e na coluna vertebral. Teor conclusivo da prova pericial. Nexo por concausa comprovado pela prova testemunhal, alinhado aos demais elementos do processo. Benefício devido.
4. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Fixada na sentença para o dia seguinte ao da juntada aos autos do laudo pericial. Ausência de irresignação da parte autora. Manutenção. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos REsps no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ). Malgrado tenha a obreira recebido benefício de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) anterior, a segurada não recorreu acerca deste ponto, sendo de rigor a manutenção do termo inicial fixado na sentença, em obediência ao princípio do non reformatio in pejus.
5. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
6. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO: Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio por incapacidade temporária relacionado às mesmas sequelas (art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99).
7. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Compensação de eventuais valores pagos, administrativamente, após a DIB, a título de benefícios previdenciários não acumuláveis ou por força de tutela antecipada.
8. RENDA MENSAL INICIAL. Reajuste com observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
9. REVISÃO ADMINISTRATIVA DAS CONDIÇÕES QUE ENSEJARAM A CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 101 DA LEI no 8.213/91. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA DO QUE VIER A SER DECIDIDO NO TEMA 1.157/STJ.
10. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida no RE no 870.947/SE (Tema 810/STF). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Incidência do IPCA-E na correção monetária. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
11. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual e da base de cálculo da verba honorária, inclusive no tocante à incidência da Súmula 111/STJ, ocorrerá na fase de liquidação. Art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105/STJ).
12. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03.
13. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. Questões postas decididas.
REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.